Tribunal: TJBA
Processo: 0567464-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567464-78.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BOA SORTE ENERGETICA S.A Advogado(s): RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO registrado(a) civilmente como RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso. A função dos aclaratórios é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, corrigir erros materiais, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre a premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para revisitação do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº 0567464-78.2014.8.05.0001, em que figura como Embargante – Boa Sorte Energética S/A, e como Embargado - Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 7